Tribunal: STF
Processo: RE 1403967
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRESCINDIBILIDADE. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE ÀS HIPÓTESES DE REVISÃO, RESTABELECIMENTO OU MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:



    “De acordo com entendimento desta Turma Recursal, a ausência do pedido de prorrogação implica o reconhecimento, pelo segurado, de que a concessão do benefício por incapacidade temporária foi encerrado adequadamente, pois caracteriza a percepção, pelo interessado, de recuperação da capacidade laboral. Logo, em casos tais, reputa-se inexistente o interesse de agir para as ações de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária quando o segurado não postulou, oportunamente, a prorrogação do benefício. 



    [...]



    Segundo penso, a falta de pedido de prorrogação indica expressão de conformidade do segurado com os termos em que concedido o benefício por incapacidade temporária, assumindo a circunstância fática de recuperação da capacidade laboral, o que encerra comportamento contraditório com uma sua pretensão de obtenção de continuidade de recebimento do benefício e, quanto mais, com uma pretensão de recebimento de aposentadoria por incapacidade permanente. Aludida pretensão, assim, incorre na máxima do ne venire contra factum proprium, de modo que o acesso à proteção previdenciária depende, nesses casos, de nova iniciativa do segurado, com vistas à obtenção de novo benefício por incapacidade laboral.”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º e 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    Com efeito, esta Corte firmou orientação no sentido de que a tese fixada por ocasião do julgamento do Tema 350 da Repercussão Geral (RE 631.240) – exigência de prévio requerimento administrativo para caracterização o interesse de agir nas ações em que se pleiteia a concessão de benefícios previdenciários – dispensa o prévio requerimento administrativo nos casos de revisão, de restabelecimento, ou manutenção de benefício anteriormente concedido. Confira-se, a propósito, a ementa do referido julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima - itens (i), (ii) e (iii) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora - que alega ser trabalhadora rural informal - a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.” (RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 3/9/2014 - grifei).



    No mesmo sentido, colaciono as decisões monocráticas lançadas nos seguintes casos: RE 1.259.023, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, DJe de 17/3/2020; RE 967.897, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/6/2016; RE 979.075, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 16/8/2016 e, ainda, o RE 1.260.882, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/3/2020, cujo excerto transcrevo: 



    “O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o mérito do RE 631.240-RG, sob a sistemática da repercussão geral, concluiu pela necessidade de prévio requerimento administrativo quando se tratar de pedido de concessão de benefício previdenciário. Entretanto, no presente caso, a discussão limita-se ao restabelecimento de benefício de auxílio-doença e sua possível conversão aposentadoria por invalidez, matéria que dispensa formulação prévia de requerimento administrativo, conforme orientação desta Corte.” (RE 1.260.882, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/3/2020 - grifei). 



    Dessa orientação, portanto, divergiu o acórdão recorrido.



    Ex positis, PROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil, para cassar o acórdão recorrido, declarar a existência do interesse de agir e determinar o retorno do processo à origem, para a continuidade do processamento do feito.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente